Tribunal: TRF3
Processo: 0004774-08.2018.4.03.6181
Órgão julgador: ; Prosseguindo, a Turma, por maioria decidiu reconhecer, de ofício, o concurso formal (art. 70 do Código Penal) e reduzir a pena final para 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar do crime, de maneira que a fixação da pena base acima do mínimo legal somente se justifica nos casos em que a censurabilidade da conduta supere a reprovação social inerente à tipificação do fato, o que não se constata na hipótese, quanto ao delito do art. 157, §2o, I e II, CP.

4.1- A avaliação da personalidade do acusado e também das circunstâncias do crime deve estar assentada em elementos idôneos e devidamente demonstrados nos autos, o que não ocorre no caso concreto, sendo indevida a remissão a elementares do próprio tipo penal como fundamento para a exasperação da pena.

4.2- Nos termos da Súmula no 443 do STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes", como se deu no caso concreto.

4.3- Reduzida a pena de multa para garantir a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada.

4.4- Mantida a valoração negativa da culpabilidade do réu quanto ao crime do art. 244-B do ECA, pois a conduta daquele que se vale de relação de amizade de longa data para corromper o menor justifica a imposição de reprimenda mais severa.

5- Apelo defensivo parcialmente provido para reduzir as penas impostas ao réu.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pela defesa para afastar da condenação do réu a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2o, III e V, do Código Penal, e para, mantendo a condenação de MAYCOL DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES pela prática do crime do art. 157, §2o, I e II, do CP (redação vigente ao tempo dos fatos) em concurso com o crime do art. 244-B do ECA, reduzir a pena final a ele e fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do

Inteiro teor:
43/283)

0004774-08.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79574

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2o, I E II, CP. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO POLICIAL DO RÉU. REGRAS DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REVISÃO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O reconhecimento pessoal deve ser feito, na medida do possível, com observância dos critérios norteadores previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e seus incisos. No entanto, eventuais descompassos entre tais regras e o reconhecimento feito em um caso específico devem ser examinados sob o prisma da relevância concreta e do prejuízo efetivo causado à eficácia probante do próprio reconhecimento (e sua credibilidade), não se podendo prima facie vislumbrar nulidade insanável no caso de o reconhecimento ser feito sem a observância de algum dos parâmetros dos referidos dispositivos.

1.1- O inciso II do art. 226 do CPP prescreve que o reconhecimento deve ser feito "se possível" mediante a colocação da pessoa a ser reconhecida entre outras que com ela guardem qualquer semelhança, ou seja, não se trata na verdade de um requisito para a validade da prova. Tais formalidades representam, portanto, uma recomendação e não uma exigência, o que afasta a alegação de nulidade absoluta decorrente de sua não observância. Precedentes.

2- Materialidade e autoria do crime de roubo majorado comprovadas pela prova testemunhal e documental angariada no feito, produzida na fase inquisitorial e em juízo, devidamente submetida ao crivo do contraditório.

2.1- Os depoimentos prestados por agentes policiais têm valor probatório igual ao de qualquer outra testemunha. As declarações dos policiais, quando são coesas, uníssonas, coerentes e não desmentidas pelo restante da prova, são igualmente aptas a formar o juízo de culpa, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita.

2.2- A palavra da vítima no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como se dá no caso concreto.

2.3- Afastada a causa de aumento prevista no inciso III, §2o, do artigo 157, do Código Penal, pois a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT tem como função primordial o transporte de correspondência, sendo certo que o transporte de objetos de valor expressivo somente ocorre eventualmente.

2.4- Afastada a incidência da majorante prevista no inciso V, §2o, do artigo 157 do Código Penal, já que não há nos autos evidência de que o réu manteve as vítimas em seu poder por tempo juridicamente relevante. Na verdade, sequer há elementos para se afirmar que a liberdade do carteiro e do motorista foi restringida, uma vez que a conduta perpetrada pelo acusado somente consistiu em abordar o motorista e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtrair as encomendas do interior do veículo da EBCT, ação que se deu em curto intervalo de tempo.

3- A Terceira Seção do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.127.954/DF, firmou o entendimento de que o crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 possui natureza formal. Caso concreto em que a menoridade era circunstância conhecida do réu.

4- Dosimetria da pena. A culpabilidade do agente é elementar do crime, de maneira que a fixação da pena base acima do mínimo legal somente se justifica nos casos em que a censurabilidade da conduta supere a reprovação social inerente à tipificação do fato, o que não se constata na hipótese, quanto ao delito do art. 157, §2o, I e II, CP.

4.1- A avaliação da personalidade do acusado e também das circunstâncias do crime deve estar assentada em elementos idôneos e devidamente demonstrados nos autos, o que não ocorre no caso concreto, sendo indevida a remissão a elementares do próprio tipo penal como fundamento para a exasperação da pena.

4.2- Nos termos da Súmula no 443 do STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes", como se deu no caso concreto.

4.3- Reduzida a pena de multa para garantir a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada.

4.4- Mantida a valoração negativa da culpabilidade do réu quanto ao crime do art. 244-B do ECA, pois a conduta daquele que se vale de relação de amizade de longa data para corromper o menor justifica a imposição de reprimenda mais severa.

5- Apelo defensivo parcialmente provido para reduzir as penas impostas ao réu.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pela defesa para afastar da condenação do réu a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2o, III e V, do Código Penal, e para, mantendo a condenação de MAYCOL DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES pela prática do crime do art. 157, §2o, I e II, do CP (redação vigente ao tempo dos fatos) em concurso com o crime do art. 244-B do ECA, reduzir a pena final a ele e fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Des. Fed. Relator; Prosseguindo, a Turma, por maioria decidiu reconhecer, de ofício, o concurso formal (art. 70 do Código Penal) e reduzir a pena final para 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Nino Toldo, vencido o Des. Fed. Fausto De Sanctis que mantinha o concurso material entre os delitos e fixava a pena total em 06 anos e 04 meses de reclusão, bem como estabelecia a pena de multa em 87 dias-multa.